Tribunal: TJMT
Processo: 1028426-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028426-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), RAIJAN CEZAR MASCARELLO - CNPJ: 60.161.082/0001-88 (AGRAVADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.324/0001-33 (AGRAVADO), FRANCIELI APARECIDA TALINI MASCARELLO - CPF: 697.351.821-49 (AGRAVADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CNPJ: 60.161.503/0001-70 (AGRAVADO), VITOR HUGO TALINI MASCARELLO - CPF: 047.195.831-05 (AGRAVADO), AGROPECUARIA ALTO DO SAPEZAL LTDA - CNPJ: 15.670.133/0001-42 (AGRAVADO), CONTROLLER ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 58.061.008/0001-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RACHEL DO AMARAL ROSSI - CPF: 444.833.868-16 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – SUPOSTA FRAUDE E OMISSÃO DE SOCIEDADE VINCULADA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Rabobank International Brasil S/A contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado por Raijan Cezar Mascarello, Francieli Aparecida Talini Mascarello, Vitor Hugo Talini Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os requisitos para o processamento da recuperação judicial foram atendidos, especialmente quanto à existência de crise econômico-financeira real e atual; (ii) estabelecer se houve fraude na exclusão de empresa do polo ativo da recuperação, com o intuito de ocultar patrimônio; e (iii) determinar se é cabível a suspensão da retirada de bens imóveis objeto de alienação fiduciária, ante o reconhecimento de sua essencialidade à atividade produtiva do grupo recuperando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Laudo de Constatação Prévia comprova a situação de crise econômico-financeira grave e atual do grupo requerente, com queda abrupta do patrimônio líquido, passando de R$ 45 milhões positivos em 2022 para mais de R$ 78 milhões negativos em 2025, além de causas objetivas como intempéries climáticas e oscilação no mercado agrícola.

A alegação de uso fraudulento do instituto recuperacional como blindagem patrimonial não encontra amparo nos autos, ausente prova inequívoca de má-fé ou fraude, mantendo-se a presunção de legitimidade e boa-fé dos devedores.

A exclusão da sociedade R.C. Mascarello & Cia Ltda. não se revela fraudulenta, à míngua de demonstração de confusão patrimonial, unidade de gestão ou interdependência operacional com os demais recuperandos, sendo imprescindível dilação probatória para eventual reconhecimento de fraude.

A essencialidade do bem imóvel objeto de alienação fiduciária (Fazenda Comil II - matrícula no 2310 do CRI de Sapezal/MT) está tecnicamente atestada pelo Administrador Judicial e pelo laudo pericial, revelando-se imprescindíveis à continuidade da atividade agrícola do grupo empresarial.

Ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 impede a retirada de bens de capital essenciais durante o período de
stay period
, como forma de preservar a empresa, o emprego e os interesses da coletividade de credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Recuperação Judicial no 1024391-22.2025.8.11.0041, movida por RAIJAN CEZAR MASCARELLO E OUTROS, dentre outros capítulos, deferiu o processamento da RJ, determinou a manutenção de bens essenciais na posse do grupo recuperando.

Em breve síntese, a agravante alega a inexistência de crise econômico-financeira real dos devedores, imputando à recuperação judicial a natureza de manobra artificial e fraudulenta para blindagem patrimonial. Defende que cerca de 90% do passivo declarado é composto por créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária, circunstância que inviabilizaria a própria recuperação, por ausência de substrato econômico legítimo e de crise submetida à jurisdição concursal.

Aduz, ainda, a ocorrência de atos de esvaziamento patrimonial pelos recuperandos às vésperas do ajuizamento da demanda originária, notadamente por meio da constituição e capitalização da empresa R.C. Mascarello & Cia Ltda. e da alienação de quotas da Agropecuária Sumaúma Ltda., cujo valor de mercado superaria R$ 200 milhões.

Ressalta, nesse aspecto, a inclusão intencional de bens garantidos como “essenciais”, sem prova efetiva da essencialidade e em contradição com declarações expressamente firmadas em escrituras públicas anteriormente celebradas com o próprio banco agravante.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pede, com base nesses fundamentos, o provimento do recurso para revogar a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente, pugna seja reconhecida a não essencialidade do imóvel de matrícula no 2310, permitindo a retomada do bem pelo credor fiduciário agravante.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 309871393).

Contraminuta, no Id. 316339864 e Id. 316854858, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela manutenção da decisão agravada (Id. 318930371).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O presente agravo de instrumento foi interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A, em face da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial do grupo econômico formado por Raijan Cezar Mascarello, Francieli Aparecida Talini Mascarello, Vitor Hugo Talini Mascarello e Agropecuária Alto do Sapezal Ltda., com consolidação substancial e reconhecimento da essencialidade de bem imóvel Fazenda Comil II (matrícula no 2310 do CRI de Sapezal/MT), alienado fiduciariamente.

A insurgência recursal é composta por diversas teses jurídicas, que passo a analisar individualmente, respeitando a ordem lógica e prejudicialidade entre os temas.

Pois bem.

Da alegada inexistência de crise econômico-financeira

Aduz o agravante que os devedores não demonstraram situação de crise atual, real e objetiva, configurando utilização abusiva do instituto da recuperação judicial como meio de blindagem patrimonial.

Todavia, a análise do Laudo de Constatação Prévia, elaborado por profissional técnico nomeado pelo juízo recuperacional, revela, com riqueza de dados, o efetivo estado de insolvência e comprometimento da capacidade de solvência do grupo devedores.

Com base na documentação contábil fornecida, apurou-se a queda abrupta do patrimônio líquido, que passou de aproximadamente R$ 45 milhões em 2022 para valor negativo superior a R$ 78 milhões em 2025, o que, por si, constitui indício robusto de insolvência.

Além disso, o laudo indica causas objetivas e contemporâneas da crise, como a expansão operacional em território de risco (Rondônia), intempéries climáticas graves e queda nos preços das commodities agrícolas.

Trata-se, pois, de crise fundada em elementos objetivos, tecnicamente aferidos, e não em juízos subjetivos dos devedores ou alegações genéricas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido a suficiência de constatação por laudo prévio para o deferimento do processamento do pedido, desde que sustentado em documentação confiável e escorreita.

Nada obstante a alegação de blindagem patrimonial ou intenção fraudulenta, não se verifica nos autos, até o presente momento, prova inequívoca de fraude. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, a mera presença de indícios de reestruturação societária ou atos anteriores ao pedido não é, por si, suficiente para caracterizar abuso do direito à recuperação, impondo-se a preservação da presunção de boa-fé até que provas concretas sejam produzidas.

Além disso, não há exigência legal de que a situação de crise se manifeste exclusivamente por ausência de receita. A iminência da insolvência ou incapacidade de reestruturar passivos também justifica o pedido de recuperação judicial (art. 47 da LRE).

Rejeito, pois, a alegação de ausência de crise econômico-financeira.

Da consolidação substancial e suposta fraude na exclusão de empresa vinculada

Sustenta a parte agravante que houve tentativa de fraude pela exclusão da sociedade R.C. Mascarello & Cia Ltda., do polo ativo da recuperação judicial, embora supostamente integre o mesmo grupo econômico e detenha patrimônio relevante, omitido no pedido.

Entretanto, até o momento, os elementos dos autos não comprovam de forma inequívoca a existência de confusão patrimonial, gestão unificada ou interdependência operacional entre a referida sociedade e os demais recuperandos.

O vínculo societário com um dos recuperandos, por si só, não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, especialmente diante da manifestação do Administrador Judicial, que esclareceu que a sociedade detém patrimônio próprio e que sua constituição se deu em momento anterior à formulação do pedido de recuperação.

A eventual existência de fraude, nos moldes alegados, pressupõe instrução probatória mais aprofundada, inclusive com análise contábil e pericial ampliada, incompatível com a cognição sumária própria da presente via recursal.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca e diante da presunção de legitimidade do ato judicial recorrido, não se justifica a revogação da decisão com fundamento em suposta omissão dolosa, sem a devida dilação probatória em primeiro grau.

Assim, ausente prova inequívoca, afasto a tese de fraude por exclusão societária.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. DEFERIMENTO . REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO. ANÁLISE OBJETIVA. FRAUDE À CREDORES . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A decisão que defere o processamento da recuperação judicial se restringe, tão somente, em analisar o preenchimento formal dos requisitos constantes nos arts . 48 e 51 da Lei 11.101/05.
Constatando-se o regular cumprimento das exigências legais para o processamento da recuperação, não há que se falar em reforma da decisão que a deferiu. Eventual ocorrência de fraude à credores desafia dilação probatória, devendo a sua apuração ocorrer sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 04220308720248130000, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 07/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/09/2024)

Da essencialidade do bem gravado com alienação fiduciária

Por fim, sustenta o agravante que houve declaração genérica de essencialidade, com indevida obstrução de sua prerrogativa de execução da garantia fiduciária.

É cediço que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.1105/2005, o credor fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais,
in verbis
:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3o- Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, como se vê da parte final do aludido artigo, não se permite que durante o prazo de suspensão (blindagem) se promova a venda ou a retirada, do estabelecimento do devedor, dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nestes casos deve ser observado o princípio da preservação ou continuidade da empresa, atendendo-se aos objetivos mais amplos e fundamentais de superação da crise econômico-financeira desta, visando à manutenção da fonte produtora, emprego dos trabalhadores e interesses dos credores como um todo, promovendo a necessária função social e estimulando a atividade econômica.

Ocorre que a decisão agravada está fundada em manifestação técnica do Administrador Judicial, que identificou o bem imóvel Fazenda Comil II (matrícula no 2310 do CRI de Sapezal/MT) como instrumentos de produção agrícola essenciais, em conformidade com o art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005, restando evidente o caráter essencial do acervo indicado pelos recuperandos, o que evidencia o acerto da decisão combatida.

No caso em apreço, a decisão agravada encontra-se amplamente fundamentada em laudo técnico pericial, que atestou a utilização do imóvel para atividade agrícola de plantio e colheita de grãos — atividade-fim do grupo recuperando.

Ademais, a Administração Judicial confirmou a operação ativa do bem, sua afetação direta à atividade produtiva e o impacto negativo de sua retirada sobre a viabilidade do plano de recuperação.

É irrelevante, para fins da proteção conferida pelo art. 49, § 3o, qualquer declaração contratual prévia sobre a inessencialidade do bem, pois trata-se de matéria de ordem pública, cuja análise cabe exclusivamente ao juízo da recuperação, diante da situação concreta e atual da empresa.

A respeito, transcrevo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.- Em âmbito de recurso especial, não basta à parte alegar a ocorrência das hipóteses do permissivo constitucional, sendo indispensável seja deduzida a necessária fundamentação, com a finalidade de demonstrar o cabimento do recurso e o desacerto do Acórdão impugnado. Incide, por analogia, o enunciado 283 da Súmula do excelso Supremo Tribunal Federal. 2.- ‘
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas’
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014). 3.- Agravo Regimental improvido
”. (STJ – AgRg no AREsp 511.601/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma. J. 19.8.2014, DJe 22.9.2014).
(grifo nosso)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005.
BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA
. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2.
Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas.
3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ – AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção. J. 23.4.2014, DJe 25.4.2014).
(grifo nosso)

No mesmo sentido, tem decidido este Sodalício, conforme demonstram os inúmeros julgados que colaciono:

“
AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, § 3o, LEI No 11.101/2005 –
BEM ALIENADO ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL – APREENSÃO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Entretanto,
no caso dos autos, verifica-se que o bem móvel – veículo – dado em garantia é essencial à atividade empresarial da Recorrida, aplicando-se a ressalva da parte final do parágrafo 3o do artigo 49 da no Lei 11.101/05
.
” (TJMT – RAR no 128.371/2015, Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 5a Câm. Cív. J. 7.10. 2015, DJe 13.10. 2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – BEM NECESSÁRIO AS ATIVIDADES DA EMPRESA EXECUTADA QUE SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – DEFERIMENTO
– DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. I –
Ainda mais durante o período de blindagem conferido pela recuperação judicial, nem mesmo a alienação fiduciária tem o poder de desapossar o devedor dos bens essenciais ao soerguimento da atividade recuperanda.
II – Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.” (TJMT – RAR no 55.486/2015, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, 6a Câm. Cív. J. 3.6.2015, DJe 10.6.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 - PROIBIÇÃO DE RETIRADA DOS BENS - ART. 6o, § 4o, LEI 11.101/2005 - PRAZO DE 180 DIAS
- PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS E RESSALVADA AINDA NOVO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO SEU TRANSCURSO - ESSENCIALIDADE DO BEM CONSTATADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se da decisão proferida no juízo da recuperação judicial, que prorrogou o prazo a que alude o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, não se tem notícia de eventual interposição de recurso e não é possível verificar o transcurso do prazo, mostra-se razoável a manutenção da suspensão da demanda, máxime porque o objeto da ação de busca e apreensão, trata-se de bem essencial ao desempenho da atividade empresarial
.” (TJMT – RAI no 146.197/2014, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 6a Câm. Cív. J. 6.5.2015, DJe 11.5.2015).
(grifo nosso)

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SUSPENSÃO DA AÇÃO DURANTE O PRAZO DE BLINDAGEM – MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE TEMPORÁRIA DA RECUPERANDA
– RECURSO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NEGADO SEGUIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Os créditos decorrentes de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Não obstante a isso, os bens de capital essenciais às atividades da empresa recuperanda devem permanecer na sua posse durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a que se refere o § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005.
Precedentes do Tribunal Local e do Superior Tribunal de Justiça. O relator deve negar seguimento ao recurso, monocraticamente, quando estiver em confronto com a jurisprudência dominante do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça (CPC, 527, I, 557, caput, e RITJMT, 51, VII). Recurso de agravo regimental desprovido
.” (TJMT – RAR no 14.193/2015, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câm. Cív. J. 24.2.2015, DJe 3.3.2015).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDORA FIDUCIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 180 DIAS - CABIMENTO - ARTS. 6o, § 4o, E 49, § 3o, AMBOS DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, os bens podem permanecer na posse do devedor por 180 dias, conforme art. 6o, § 4o, da mesma lei, se forem essenciais às atividades desenvolvidas pela empresa
.
” (TJMT – RAI no 103.461/2014, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 6a Câm. Cív. J. 22.10.2014, DJe 27.10.2014).
(grifo nosso)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULOS – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49 § 3o DA LEI 11.101.2005 – VEDADA A RETIRADA DE BENS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA
– PRAZO DE 180 DIAS – ARTIGO 6o, § 4o, DA LEI 11.101.2005 – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO PROVIDO.
Embora as ações fundadas em créditos garantidos por alienação fiduciária, caso da Ação de Busca e Apreensão, não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, há exceção, quando envolve bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária, hipótese em que é vedada a remoção, no prazo da suspensão de 180 (cento e oitenta) dias a que alude a Lei de Recuperação Judicial
.
” (TJMT – RAI no 56.648/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câm. Cív. J. 1o.7.2014, DJe 7.7.2014).
(grifo nosso)

Importante frisar que a declaração de essencialidade não extingue ou invalida a garantia fiduciária, apenas suspende, de forma temporária, a prática de atos constritivos sobre o bem, durante o
stay period
, em benefício do equilíbrio entre os interesses da empresa em recuperação e dos credores.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem deferiu o processamento da recuperação judicial e reconheceu a essencialidade de bens em favor dos recuperandos, inclusive, àqueles alienados fiduciariamente e de propriedade da parte agravante.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025